Tribunal: STF
Processo: ARE 1561348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. UNIÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LIMITAÇÃO ADMNISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    1. Não se tratando de ação real, incide, na hipótese, a norma contida no art. 1º do Decreto 20.910/32, o qual dispõe que 'todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem'.



    2. Hipótese de extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 269, IV, do CPC, por reconhecer-se a ocorrência da prescrição quinquenal, nos moldes do disposto no Decreto 20.910/32. 3.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para sanar os vícios de contradições e de obscuridade, sem efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, e 170, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De fato, merece ser acolhida a insurgência, pois, em razão da natureza jurídica de limitação administrativa ao direito de propriedade e não de desapropriação indireta, o prazo prescricional a que está sujeita é o regulado pelo Decreto n.º 20.910/32.



    Analisando os autos, percebe-se que no caso em tela não se trata de desapropriação indireta, mas sim de limitação administrativa, sendo que, para tratar-se de desapropriação indireta, haveria de concorrer os seguintes requisitos (não presentes na hipótese em questão), a saber: (1) o desapossamento da propriedade pela Administração, prescindindo do devido processo expropriatório; (2) a destinação do bem à utilização pública; (3) por fim, a irreversibilidade do apossamento (tornando possível unicamente o ressarcimento pecuniário).



    No caso em exame, entretanto, os autores não foram desapossados de sua propriedade, senão que apenas lhes foi limitada a utilização econômica em razão da proteção ambiental. Da mesma sorte, não foi dada qualquer destinação pública à área dos recorrentes, de modo a torná-la reserva ecológica ou parque ambiental. Por conseguinte, não há que se falar em 'irreversibilidade do apossamento', visto que não houve apossamento algum.



    Mesmo que se queira considerar o caso em comento como desapropriação indireta, de qualquer forma, deveria haver, ao menos, o ato de desapropriação de fato - isto é, tornar-se o bem do particular em bem público. Tal ato, contudo, sequer ocorreu. O que há, no caso presente, é apenas uma efetiva limitação administrativa, a qual se configura, justamente, pela restrição gratuita da utilização econômica do direito de usar a propriedade em função de imposição geral e de ordem pública, o que, no caso dos autos, se configura na função socioambiental da propriedade consubstanciada na proibição constante no art. 4º do Código Florestal.



    [...]



    Nessa medida, tratando-se de demanda em que se busca indenização decorrente de prejuízo causado por limitação administrativa, a prescrição a ser observada é a prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32, que dispõe:"



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente